Tribunal: STF
Processo: Rcl 53439
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ADPF Nº 347/DF. RCL Nº 29.203/SP. PEDIDO DE SOLTURA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Fabio Viana de Sousa, contra decisão proferida nos autos nº 201801317350, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, que teria violado entendimento firmado por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347/DF e na Reclamação nº 29.203/SP.



    2. Em síntese, o reclamante alega que foi cumprido mandado de prisão preventiva em seu desfavor, sendo então encaminhado diretamente ao presídio, sem a realização da audiência de custódia. Sustenta, por isso, a ilegalidade da prisão e requer imediata expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    4. A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF e de decisão deste Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF. 



    5. Insurgindo-se contra a manutenção de sua custódia cautelar sem a realização da respectiva audiência de apresentação, o reclamante parece demonstrar pertinência ou aderência entre o ato impugnado e o paradigma dito violado. Confira-se trecho da ementa deste último:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”



    (ADPF nº 347-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09/09/2015, p. 19/02/2016)



    6. Entretanto, em nenhum de seus pedidos, seja o de liminar, seja o de mérito, o reclamante refere-se especificamente à realização da audiência de custódia, mas tão somente ao que entende decorrer da ausência do ato. Isto é, o reclamante pede apenas o relaxamento da prisão. Confira-se:



    “Dos pedidos:



    Posto isto, requer-se a concessão de medida liminar para relaxar a prisão de FABIO VIANA DE SOUSA no bojo do processo n. 0131735-66.2018.8.09.0175, em razão da ausência de realização de audiência de custódia após mais de 70 dias. 



    No mérito, após prestadas as devidas informações pela AUTORIDADE RECLAMADA e abertura de vista à Procuradoria Geral da República, requer a procedência da presente reclamação para, em respeito ao art. 102, inciso I, “l”, da Constituição Federal, bem como ao art. 156 e seguintes do RISTF, reconhecer o descumprimento da decisão proferida no AgRG na Rcl 29.303/TJ, bem como na ADPF nº. 347/2015, confirmando-se a liminar postulada.” (e-doc. 1, p. 9).



    7. Ocorre que a ausência da audiência de apresentação, irregularidade a ser sanada, não redunda, por si só, na desconstituição de todos os atos subsequentes, nem sequer na anulação da decisão reclamada.



    8. Nesse sentido, cito excerto de julgado da lavra do e. Ministro Dias Toffoli:



    “Portanto, da ausência de realização de audiência de custódia não decorre a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da ilegalidade de atos subsequentes, incluindo a prisão.”



    (Rcl nº 47.832/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/09/2021, p. 30/09/2021; grifos acrescidos).



    9. Cito, outrossim, esta passagem de julgado da e. Ministra Rosa Weber, referindo-se, também, a julgamento proferido pelo e. Ministro Marco Aurélio:



    “(...) De outro lado, inacolhível o pleito de revogação da prisão cautelar, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta. (HC 160.865/RS -Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02/05/2019)” RcL nº 44.456/SC, DJe 10/02/2021.”



    (Rcl nº 44.456-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 13/04/2021; grifos acrescidos). 



    10. Logo, extrai-se da essência da presente reclamação a pretensão do reclamante apenas ao relaxamento da prisão, o que, frise-se, transborda os limites estritos desta ação. Assim, ao final, o que se evidencia é a falta de estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado. Incabível, pois, o manejo da ação reclamatória (Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/11/2020, p. 06/11/2020). 



     



    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator